Tribunal: TJMT
Processo: 1013998-45.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
235

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013998-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 15.084.361/0001-30 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Agravante: ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação Mato-Grossense do Ministério Público, em face de decisão proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência n° 1031717-14.2017.811.0041, que deferiu a liminar, mediante caução, determinando a reintegração imediata de posse do autor na parte do imóvel descrita na inicial, com permissão de demolição das benfeitorias, após o competente depósito.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a inexistência de esbulho de bem público, uma vez que adquiriu a área objeto da ação originária no ano de 1994 e faixa de domínio mencionada na petição inicial somente foi declarada área pública no ano de 2017, por meio de decreto expropriatório que previa a justa indenização.

Afirma, ainda, que a Associação concorda com os valores apontados no laudo de Avaliação elaborado pela SINFRA/MT no procedimento administrativo de desapropriação, tanto que pediu os procedimentos necessários para uma desapropriação consensual.

Por essa razão, busca a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de restabelecer à Agravante o direito a audiência de conciliação e autocomposição da lide.

O efeito suspensivo recursal foi concedido em parte, tão somente no que tange a dispensa da audiência preliminar, a fim de que fosse designada pelo juízo singular (ID. 1492307).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 1782765).

A Procuradoria Geral de Justiça informou ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção do Ministério Público no feito (ID. 1844062).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Em consulta aos autos de origem (número único 1031717-14.2017.811.0041), verifiquei que houve prolação de sentença de mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“Homologo o acordo parcial firmado entre as partes (itens 1 a 6 da petição referente ao Id. 13690211), devidamente assinado pelo Procurador Judicial do Estado de Mato Grosso nestes autos e pela Procuradora-Geral do Estado, bem como pelo representante legal da Associação Mato-grossense do Ministério Público e por seus advogados, a fim de que produza seus efeitos jurídicos, nos limites do que foi pactuado.

Expeça-se o competente alvará judicial para levantamento do valor de R$ 221.224,18 em favor da parte Requerida, atentando-se aos dados bancários indicados item 4 da petição do acordo.

Do mesmo modo, expeça-se o ofício indicado no item 5 da petição do acordo, a fim de que sejam averbados na matrícula do imóvel objeto da lide os dados relativos à existência da presente ação.

Comunique-se o E. Desembargador Márcio Vidal, Relator do Agravo de Instrumento no 1013998-45.2017.811.0000, acerca da realização da audiência preliminar de conciliação em 24/4/2018, encaminhando-lhe cópia do termo de audiência e da petição do acordo entabulado entre as partes, para ciência e deliberação quanto ao pedido formulado no item 7 do referido petitório (Id. 13690211 - pág. 4), que versa sobre a desistência do recurso citado.

Especifiquem as partes as provas que eventualmente ainda desejam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, detalhando-as e justificando-as.

Após, conclusos para saneador, sem prejuízo do eventual julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se. (ID. 14000462 – Autos n° 1031717-14.2017.811.0041).

Conforme pode ser observado na sentença supra transcrita, as partes transigiram após a realização de audiência de conciliação, constando, inclusive, clausula expressa de desistência do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1013998-45.2017.811.0000 (ID. 13690211 – Autos n° 1031717-14.2017.811.0041).

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.” (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.” (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022